Tribunal: STF
Processo: RE 697099
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CONSELHOS PROFISSIONAIS – NATUREZA JURÍDICA – AUTARQUIA – EXIGÊNCIA. Possuindo os Conselhos Profissionais natureza jurídica de autarquia, obrigatória é a observância, na arregimentação de mão de obra, do concurso público.